Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMOS DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. VOTO MÉDIO. VÍCIOS CONSTATADOS. NECESSIDADE DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão quanto ao objeto do agravo de instrumento originário, porquanto examinadas as questões de forma clara e concatenada.
3. A técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC não é aplicável aos embargos declaratórios opostos em face de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que não julga parcialmente o mérito.
4. Não se vislumbra vício no v. acórdão quanto ao alcance da decisão de tutela provisória proferida pelo STJ, eis que o julgado embargado examina matéria suscitada no bojo da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, no exercício regular do duplo grau de jurisdição.
5. Não há que se falar em erro material quanto à interpretação acerca do voto faltante ou à ausência de prejuízo à parte contrária, uma vez constatado que não houve maioria de votos para condenação ao pagamento de pensão mensal.
6. Embargos de Declaração rejeitados.